Tribunal: TJDFT
Processo: 0735950-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL DE OFÍCIO. HONORÁRIOS PERICIAIS. RATEIO. ARTIGO 95 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. O artigo 95 do Código de Processo Civil estabelece que, nos casos em que a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes, a remuneração do assistente técnico deverá ser rateada entre requerente e requerido.
2. Constatada que a dilação probatória, com realização de perícia técnica, foi determinada de ofício pelo Juízo, o rateio dos honorários periciais é medida que se impõe. Precedentes.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.